Tribunal: TJPA
Processo: 0005572-27.2019.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. PENA-BASE. REDUÃÃO AO PATAMAR MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÃZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Inexistindo justificaÃ§Ã£o inadequada por ocasiÃ£o da anÃ¡lise dos critÃ©rios do art. 59 do CP, a persistÃªncia de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, escorreitamente fundamentada pelo JuÃzo a quo, qual seja, a Culpabilidade, nÃ£o autoriza a reduÃ§Ã£o da pena-base do rÃ©u, que deve permanecer intocada, por atender aos critÃ©rios da proporcionalidade e por ser necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime em testilha.2. Mostra-se escorreita a valoraÃ§Ã£o negativa da culpabilidade do agente, que pratica o crime em face de vÃtima menor de idade, pois aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, fica evidenciado que a reprovabilidade da conduta extrapola a normalidade tÃpica.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0005572-27.2019.8.14.0091
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALVATERRA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ADIMILSON DA SILVA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DR. FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE VALORADAS PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexistindo justificação inadequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CP, a persistência de circunstância judicial desfavorável, escorreitamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, qual seja, a Culpabilidade, não autoriza a redução da pena-base do réu, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
2. Mostra-se escorreita a valoração negativa da culpabilidade do agente, que pratica o crime em face de vítima menor de idade, pois aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, fica evidenciado que a reprovabilidade da conduta extrapola a normalidade típica.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
ADIMILSON DA SILVA SANTOS
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a

denúncia
, em síntese, que no dia 26/07/2019, por volta das 18h, em via pública localizada na 10ª Rua, em Salvaterra, o acusado subtraiu coisa alheia móvel da vítima Edivana Modesto da Conceição, qual seja um aparelho celular modelo LG K10.

Consta dos autos, que no dia dos fatos, a vítima caminhava pela via pública, junto com Dieneffer, quando em determinada parte mais escura da via, o acusado se aproximou dela, com a mão na cintura e disse textuais: ¿Perdeu! Passa o celular¿, oportunidade em que a vítima assustada, entregou-lhe o bem.

Que logo em seguida, o recorrente foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde fez uso do seu direito ao silêncio.

Em razão do supra narrado, o apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória e, inconformado, o apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que o condenou.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios suficientes de autoria e materialidade restam demonstradas por meio dos contundentes depoimentos testemunhais, do Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 05, bem como do Auto de Entrega, à fl. 10.

Em razões recursais
, às fls. 54/55, pugna a defesa, em tese única, a
fixação da pena no limite mínimo legal
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, não foram idoneamente analisadas pelo juiz
a quo,
merecendo reforma a análise da culpabilidade.

Em

contrarrazões
, às fls. 59/62, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Suely de Araújo Alves Camacho manifesta-se pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação, já que inexistem equívocos a serem reparados na sentença vergastada.

Nesta

Instância Superior
, a 9ª Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronuncia pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa pleiteia, em tese única, a
fixação da pena no limite mínimo legal
, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não teriam sido idoneamente analisadas pelo juiz
a quo
, sendo-lhe, em verdade, todas favoráveis.

Nesse contexto, a única circunstância judicial do art.59, negativada pelo juízo sentenciante, foi a culpabilidade, as demais pesam em favor do recorrente ou são neutras.

Assim, vejamos a parte impugnada da sentença,
in verbis
(fls. 31):
¿
a) Quanto a
culpabilidade
, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com a culpabilidade
reprovável.
Com efeito, o réu abusou da condição vulnerável da vítima, e mesmo da pessoa que a acompanhava, ambas menores de idade, merecendo, assim, uma reprimenda mais elevada.¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observo que não há qualquer consideração a ser feita, acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do CPB, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena do recorrente um pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em razão de ter considerado desfavorável a
culpabilidade
do réu.

Decerto, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19 do TJ/PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu sim aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, na medida em que, como bem asseverou o juiz,
¿(...) o réu abusou da condição vulnerável da vítima, e mesmo da pessoa que a acompanhava, ambas menores de idade, merecendo, assim, uma reprimenda mais elevada.¿,
sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

Nesse sentido:
¿Mostra-se idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que foi praticado contra uma vítima adolescente do sexo feminino, o que denota maior reprovabilidade da conduta, dado o menor grau de resistência da vítima
" (HC n. 376.166/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 31/5/2017, grifei).
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE. A elementar grave ameaça no crime de roubo não se caracteriza apenas pelo uso de arma de fogo no crime, mas também por palavras, gestos e circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, no caso um menor, com 13 (treze) anos de idade. Comprovada a prática de roubo, não cabe desclassificação da conduta para furto.
Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente que rouba vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, evidenciando que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica.
Apelação desprovida. (TJ-DF 20170410078932 DF 0007692-76.2017.8.07.0004, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 263/277)

Além disso, a alegação de que estava muito escuro, a ponto de o recorrente não conseguir ver que se tratava de duas meninas, com maior vulnerabilidade e menor possibilidade de exercer resistência, é alegação que não merece prosperar.

Isso porque, o delito ocorreu às 18h, durante o pôr-do-sol, não sendo crível que estivesse assim tão escuro, a ponto de não ver as vítimas. Pontua-se, ainda, que a vítima de idade menor contava com apenas 14 anos, não sendo plausível que não fosse possível perceber sua menoridade.

Destarte, quanto à culpabilidade valorada negativamente, tem-se que o seu exame foi adequado, porquanto passou pela análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta praticada, como também pela situação de fato concreto em que ocorreu a ação delitiva.

Portanto, restou evidenciada a reprovabilidade na conduta do réu, para além do previsto no tipo penal, cuja conduta subsumiu-se, motivo pelo qual mantenho a avaliação realizada na instância singela.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, conheço do presente recurso; porém,
NEGO-lhe PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora